Tribunal: TJPA
Processo: 0806683-82.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806683-82.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

PACIENTE: GUILHERME DOS SANTOS MONTEIRO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE CAPANEMA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Furto qualificado na forma tentada. Garantia da ordem pública. Reiteração delitiva. Fundamentação concreta. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus impetrado em favor de acusado preso em flagrante e posteriormente custodiado preventivamente pela suposta prática de furto qualificado tentado, com pedido de liminar para revogação da custódia ou substituição por medidas cautelares diversas.

II. Questões em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a prisão preventiva está fundamentada de forma concreta e idônea na garantia da ordem pública e no risco de reiteração delitiva; (ii) a substituição da prisão por medidas cautelares diversas seria suficiente para proteger os bens jurídicos tutelados.

III. Razões de decidir

3. A alegação de violência policial não invalida a prisão preventiva, pois eventual nulidade do flagrante é superada por novo título jurídico devidamente fundamentado.

4. O decreto de prisão encontra-se lastreado em indícios de materialidade e autoria, histórico de reincidência e existência de outros processos penais em trâmite.

5. A decisão de primeiro grau demonstrou, com base em elementos concretos, que a liberdade do paciente representa risco à ordem pública, diante da prática reiterada de crimes contra o patrimônio.

6. A substituição por medidas cautelares foi corretamente afastada, diante da ineficácia de providências anteriores e do risco de reiteração, consoante jurisprudência consolidada do STJ.

7. A presença de condições pessoais favoráveis, como ocupação lícita e residência fixa, não obsta a prisão preventiva, conforme entendimento sumulado.

IV. Dispositivo e tese

8. Ordem de Habeas Corpus denegada.

Tese de julgamento
: “1. A prisão preventiva pode ser mantida para garantia da ordem pública quando evidenciado risco concreto de reiteração delitiva. 2. A existência de ações penais em curso constitui fundamento idôneo para a decretação ou manutenção da prisão preventiva. 3. Condições pessoais favoráveis não impedem a custódia cautelar quando preenchidos os requisitos do art. 312 do CPP.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 282, 310, 312, 313 e 319.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
DENEGAR
a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e dois dias e finalizada aos vinte e quatro dias do mês de abril de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Rômulo José Ferreira da Silva.

Belém/PA, 22 de abril de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar em favor de

GUILHERME DOS SANTOS MONTEIRO, em razão de ato do MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Capanema/PA, nos autos da ação penal nº 0800989-93.2025.8.14.0013.

Consta da impetração que o paciente foi
preso em flagrante
em
27.03.2025, prisão esta posteriormente convertida em custódia preventiva
, pela prática, em tese, do crime tipificado no
art. 155, §4º, inciso I c/c art. 14, inciso II do CPB
.

Alega, a impetrante, que
a prisão é ilegal, pois desconsiderou boletim médico que atesta lesões sofridas pelo paciente, supostamente ocasionadas por violência policial
, o que macularia a higidez do flagrante.

Aduz a
falta de fundamentação do decreto preventivo,
dada a
ausência dos requisitos do art. 312 do CPP
, pois
inexistem, nos autos, quaisquer elementos concretos a indicar que o paciente ofereça risco à ordem pública, ao regular andamento da instrução criminal ou à correta aplicação da lei penal
.

Refere que a gravidade abstrata do crime de furto, sem violência ou grave ameaça, assim como o histórico criminal do paciente, não autoriza, por si só, a prisão cautelar,
tampouco se demonstrou a ineficácia de medidas cautelares ínsitas no artigo 319 do CPP
.

Pugna, assim, pela
concessão liminar da ordem
,
a fim de que seja expedido o alvará de soltura em favor do coacto ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

A
liminar foi indeferida ante a ausência de seus requisitos legais
.

Solicitadas as
informações da autoridade coatora
, esta esclarece:

“(...) Consta dos autos do processo nº 0800989-93.2025.8.14.0013, que, no dia 27/03/2025, foi realizada a prisão em flagrante de GUILHERME DOS SANTOS MONTEIRO, ora paciente, por supostamente ter praticado o crime previsto no art. 155, §4º, inciso I, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

(...)

Recebido o processo pelo juízo plantonista, foi designada audiência de custódia para o dia 28/03/2025.

Na audiência, ausentes ofensas aos direitos e garantia individuais do autuado, foi homologado o auto de prisão em flagrante.

Ademais, acolhendo a representação do Ministério Público, diante dos indícios de materialidade e autoria e do periculum libertatis que se extrai da ficha criminal juntada aos autos, o juízo plantonista decretou a prisão preventiva do investigado GUILHERME DOS SANTOS MONTEIRO, ora paciente.

Na mesma data, foi juntado o relatório final do inquérito policial, encaminhado para formação da opinio delicti em 31/03/2025.

O processo aguarda a manifestação do Ministério Público.

Por fim, informamos que o paciente possui anotações em sua certidão de antecedentes criminais, incluindo execução penal (20047350220248140401), ação penal (0800057-55.2024.8.14.0041) e inquérito policial (0801109-57.2023.8.14.0062) em andamento; e se encontra custodiado desde o dia 27/03/2025, perfazendo, assim, 11 (onze) dias de segregação cautelar. (...)”

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Marcos Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater opina pela
denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Da análise acurada dos presentes autos, bem como, com base nas informações do Juízo processante, constata-se que as alegações esposadas pela ilustre impetrante
não têm procedência
.

A priori,
em relação à alegada ilegalidade da prisão em flagrante em razão de suposta violência policial no momento da prisão, entende-se que
tal argumento não se sustenta
. Isso porque, uma vez devidamente decretada a prisão preventiva pelo juízo competente, eventual nulidade ou irregularidade ocorrida na fase pré-processual – inclusive no ato do flagrante – torna-se inócua. Veja-se:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. POSSE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR O DECISÓRIO IMPUGNADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA SUPERVENIENTE. MANTIDOS OS FUNDAMENTOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. ILICITUDE DE PROVAS. INVASÃO DE DOMICÍLIO. INEXISTÊNCIA. ENTRADA AUTORIZADA PELO AGRAVANTE. CONVERSÃO DA CUSTÓDIA EM PRISÃO PREVENTIVA. EVENTUAIS VÍCIOS SUPERADOS. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. IDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. RÉU REINCIDENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Não obstante os esforços do agravante, a decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

2. Esta Quinta Turma possui firme entendimento no sentido de que a manutenção da custódia cautelar por ocasião de sentença condenatória superveniente não possui o condão de tornar prejudicado o writ em que se busca sua revogação, quando não agregados novos e diversos fundamentos ao decreto prisional primitivo. Precedentes.

3. Conforme destacado pelo Magistrado de primeiro grau, consta dos autos que o agravante autorizou a entrada dos policiais militares no imóvel, apontado, inclusive, o local onde estava guardada a arma de fogo apreendida.
Convém ressaltar, ainda, que o flagrante foi homologado e convertido em prisão preventiva e sobreveio sentença penal condenatória mantendo a custódia cautelar, o que torna superado o argumento de irregularidades na prisão em flagrante, diante da produção de novo título a justificar a segregação.

4. O Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento segundo o qual, considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma fundamentada em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Convém, ainda, ressaltar que, considerando os princípios da presunção da inocência e a excepcionalidade da prisão antecipada, a custódia cautelar somente deve persistir em casos em que não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, de que cuida o art. 319 do CPP.

No caso dos autos, conforme se tem da leitura do decreto preventivo e do acórdão impugnado, verifica-se que a prisão cautelar foi adequadamente motivada pelas instâncias ordinárias, que demonstraram, com base em elementos concretos dos autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agravante, consubstanciada no fato de ostentar duas condenações anteriores - tráfico de entorpecente e associação para o tráfico de entorpecente -, estando livre apenas há um ano e três meses quando praticou o delito que se analisa nos presentes autos, o que demonstra o risco de reiteração delitiva e ao meio social. Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.

5. Cumpre registrar, que esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, tais como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.

Ademais, diferentemente do que afirmou a defesa, o paciente não é primário, sendo ressaltado pelo Tribunal a quo que é reincidente.

6. O entendimento deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública.

7. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC n. 526.918/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/6/2020, DJe de 23/6/2020.)

Também não lhe assiste razão quanto à aventada ilegalidade da prisão preventiva. Leia-se trecho do decreto preventivo (ID nº 139917248 – datada de 28.03.2025):

“(...) Feitas tais considerações, HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante, porque está formalmente perfeito.

Passo a manifestar-me sobre a possibilidade de conversão da prisão preventiva, concessão de liberdade ou imposição de outra medida cautelar, nos termos dos arts. 282, 310 e 319 do CPP.

Segundo o art. 312 do CPP, a prisão preventiva poder ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

A prisão preventiva, como modalidade de prisão provisória que é, possui natureza cautelar, razão por que devem estar presentes, para sua decretação, os requisitos do fumus commissi delicti e do periculum libertatis.

No caso concreto, constata-se a existência de sólidos elementos de materialidade do crime de furto majorado pela prática durante o repouso noturno, conforme estabelece a primeira parte do art. 312 do CPP, diante dos depoimentos das testemunhas, declaração da ofendida (Id Num. 139891744 - Pág. 7), cujos indícios de autoria recaem sobre o acusado e cujos elementos satisfazem o fumus comissi delicti.

O periculum libertatis resta configurado uma vez que o flagranteado possui certidão judicial criminal positiva (Id 139917248), da qual se extrai que responde pela prática de outros crimes (autos nº 20047350220248140401 – cumprimento de pena, 0800057-55.2024.8.14.0041 e nº 0801109-57.2023.8.14.0062), casos nos quais as medidas cautelares impostas se mostraram insuficientes, pois em liberdade, ainda que presumidamente inocente, o flagranteado desobedeceu ao dever de prudência imposta judicialmente, além de demonstrar que em liberdade encontra estímulos para a prática de novas infrações, dando causa à acentuado e justo temor à ordem pública.

Friso que o entendimento jurisprudencial do STJ tem sido no sentido de que é admitida a decretação da prisão preventiva para evitar a reiteração delitiva, sendo este o caso dos presentes autos. Vejamos:

(...)

Ademais, a ação criminosa constitui fato que gera insegurança e instabilidade social, sendo indubitável que a soltura de quem o pratica, certamente contribuirá, e muito, pelo aumento da desconfiança e descrédito da sociedade em relação ao Poder Judiciário.

Por derradeiro, ressalta-se que as medidas cautelares diversas da prisão, mencionadas no art. 319 do CPP, revelam-se inadequadas e insuficientes para o presente caso, conforme depreende-se nos próprios fundamentos da prisão preventiva.

Ante o exposto e por tudo que consta nos autos, ACOLHO a representação Ministerial e CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA de GUILHERME DOS SANTOS MONTEIRO, nos termos dos arts. 310, II, 312 e 313, I, todos do CPP. (...)”

Da leitura do antedito decreto, bem como, dos documentos juntados ao processo, observa-se a existência de fundamentos e motivos suficientes e aptos à manutenção da prisão cautelar do paciente, em razão não só dos indícios de autoria e materialidade, mas, principalmente, para a
garantia da ordem pública e correta aplicação da lei penal
.

Isto porque as circunstâncias e o modo de execução do delito revelam a periculosidade social do agente, o qual, de acordo com as informações judiciais, no dia dos fatos, uma guarnição policial foi acionada para prestar apoio em uma ocorrência envolvendo a tentativa de invasão a uma residência. No local, encontraram o paciente contido por populares, após supostamente tentar entrar no imóvel da vítima. Segundo o relato, a vítima percebeu a tentativa de invasão, acionou vizinhos, e estes conseguiram conter o acusado até a chegada dos policiais. Foi mencionada a quebra de telhas, embora o dano não tenha sido verificado. O paciente apresentava um ferimento na cabeça, cuja origem não foi identificada. Para garantir a segurança, ele foi conduzido algemado à delegacia.

Desse modo, incabível a assertiva de que tal decreto não está lastreado em motivos fáticos idôneos a sustentar a custódia cautelar dos acusados, sendo latente a sua necessidade, não só em face da prova de existência do crime e de indícios suficientes de autoria, como também para a
garantia da ordem pública
– pois presentes a
gravidade concreta do delito
, em razão de sua própria natureza e do
modus operandi
utilizado, além da periculosidade do coacto.

Imperioso ressaltar que não se trata de periculosidade presumida do agente, tão somente a partir da gravidade abstrata do delito ou de meras conjecturas a respeito dos fatos, mas sim do real e concreto perigo que ele representa para a sociedade, uma vez que, segundo a autoridade coatora
, ele ostenta diversos antecedentes, inclusive com execução penal em curso, em razão de condenação anterior. Além disso, responde a outras ações penais em trâmite nas comarcas de Peixe-Boi e Ourilândia do Norte, o que corrobora o histórico de prática reiterada de delitos patrimoniais, e só vem a comprovar o risco de
reiteração delitiva
, constituindo-se em motivo idôneo a autorizar a decretação de sua custódia preventiva, a fim de garantir a
correta aplicação da lei penal
,
verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AGRESSÃO PELOS POLICIAIS. REEXAME DE PROVAS. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A prisão em flagrante pela suposta prática dos delitos de receptação e adulteração de sinal identificar de veículo automotor (arts. 180 e 311 do Código Penal) foi convertida em preventiva para garantia da ordem pública. Segundo o decreto prisional, o agravante possui diversos registros por delitos de furto, receptação, tráfico de drogas, roubo e posse irregular de arma de fogo, tendo sido preso em flagrante, após intensa perseguição policial, na condução de uma caminhonete objeto de furto, com placa adulterada. Ao tentar evadir-se a pé, sentido a uma mata, o agravante foi "contido, imobilizado e projetado ao solo, onde foi efetuado a algemação, causando-lhe escoriações na face, nariz e braço do autuado", conforme se extrai do seguinte trecho: 2. A questão relacionada às supostas agressões praticadas pelos policiais demanda a incursão aprofundada em matéria fática, inviável na via estreita do habeas corpus. 3. Estão presentes elementos concretos e idôneos acerca da periculosidade do agravante e gravidade concreta dos delitos, demonstrando a necessidade da custódia para garantia da ordem pública e a insuficiência das medidas cautelares do art. 319 do CPP.
A jurisprudência desta Corte Superior possui o entendimento de que "inquéritos policiais e processos penais em andamento, muito embora não possam exasperar a pena-base, a teor da Súmula 444/STJ, constituem elementos aptos a revelar o efetivo risco de reiteração delitiva, justificando a decretação ou a manutenção da prisão preventiva [...]"
. (AgRg no HC n. 776.864/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 21/12/2022.) 4. Agravo desprovido.
(STJ - AgRg no HC n. 809.589/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 12/12/2023.)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA. CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso ordinário em habeas corpus interposto por recorrente preso em flagrante pela prática de furto qualificado, cuja prisão foi convertida em preventiva com fundamento na garantia da ordem pública.

2. O recorrente alega ausência dos requisitos legais para a manutenção da custódia cautelar e sustenta a possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas.

3. O Tribunal de origem fundamentou que o paciente responde a outras quatro ações penais pela prática de delitos da mesma espécie, evidenciando o risco concreto de reiteração delitiva.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do recorrente está devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, em razão do risco concreto de reiteração delitiva.

5. Outra questão é saber se a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas seria suficiente para acautelar os bens jurídicos tutelados.

III. Razões de decidir

6.
A prisão preventiva está devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, considerando o risco concreto de reiteração delitiva, uma vez que o recorrente responde a outras ações penais por crimes da mesma natureza.

7. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas não se revela suficiente para acautelar os bens jurídicos tutelados, diante do histórico de práticas delitivas do recorrente.

8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a existência de ações penais em curso constitui fundamento idôneo para a decretação ou manutenção da prisão preventiva, por revelar risco à ordem pública.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva pode ser mantida para garantia da ordem pública quando há risco concreto de reiteração delitiva. 2. A existência de ações penais em curso constitui fundamento idôneo para a decretação ou manutenção da prisão preventiva."

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 589.834/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 09.12.2020.

(STJ - RHC n. 192.692/PI, relatora Ministra Daniela Teixeira, relator para acórdão Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20/3/2025, DJEN de 9/4/2025.)

Por conseguinte, pouco importa, neste caso, se o paciente é possuidor de condições subjetivas favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa, pois tais fatos não autorizam, por si sós, a almejada concessão da liberdade, por existirem, nos autos, outros elementos aptos a ensejar a prisão preventiva,
não sendo suficiente a aplicação de outras medidas cautelares
, por exegese da Súmula n.º 08 deste Tribunal, que assim dispõe:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

Deste modo, é perfeitamente clara a existência de idônea fundamentação e dos motivos legais, ínsitos no art. 312 do CPP, aptos a ensejar a custódia preventiva do paciente, não havendo qualquer constrangimento ilegal a ser sanado por meio deste
writ.

Ante o exposto, DENEGO a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 22 de abril de 2025.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 24/04/2025